Tribunal: TJDFT
Processo: 0724852-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SÚMULA 540/STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. INICIAL DIRECIONADA AO JUIZO DA COMARCA DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. ENCAMINHADA PARA JUÍZO DIVERSO. EQUÍVOCO VERIFICADO QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO. DESPACHO REMETENDO À VARA ELEITA. POSSIBILIDADE. PRIORIZA-SE O FORO DE ENDEREÇAMENTO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AOS RITOS PRÓPRIOS PARA A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. NÃO CONSTATADO. CONTROLE JUDICIAL. VERIFICADO. ABRANDAMENTO ANTE CONFIGURAÇÃO DO EQUÍVOCO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Hipótese em que o juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas suscita conflito negativo de competência, por considerar inobservados os ritos processuais quanto ao declínio de competência.
2. A Súmula n. 540 do STJ enuncia que na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu. O autor direcionou a sua peça inicial ao juízo suscitante, porém, a mesma foi encaminhada pelo sistema Pje ao juízo suscitado, o da Vara Cível de Planaltina, o qual, previamente à citação, determinou a remessa respectiva ao juízo suscitante.
3. A distribuição da demanda perante a Vara Cível da Circunscrição de Planaltina não se relaciona com o endereço do autor constante na inicial, sequer se refere ao local do acidente que ocorreu em Ceilândia. Logo, o ajuizamento de nova ação, desta feita junto ao juízo do local de residência do autor perante o juízo suscitante, por si só, revela o equívoco evidenciado pelo juízo suscitado.
4. Tendo em vista a verificação de equívoco no encaminhamento da demanda, nesta hipótese, o rigor da lei processual pode ser perfeitamente abrandado de modo a se prestigiar o princípio insculpido no art. 6o do CPC, no sentido de que o processo alcance seu objetivo, priorizando-se o foro de endereçamento constante na petição inicial.
5. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitante, o juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas.